Tribunal: STF
Processo: ACO 3717
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA. POSTERGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTAS ESTADUAIS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Medida cautelar deferida em ação cível originária ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União, visando ao afastamento temporário do bloqueio de suas contas decorrente de execução de contragarantia pela União, após inadimplemento de parcela de empréstimo contratado com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O Estado objetiva que a execução das contragarantias relativas ao Contrato de Empréstimo BIRD8276-BR ocorra pelo meio menos oneroso, por meio da retenção da cota de participação do Fundo de Participação dos Estados (FPE) prevista para 10 de agosto de 2025. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, consistentes no risco da demora e na plausibilidade do direito; e (ii) estabelecer se é possível a postergação da execução da contragarantia pela União, considerando a cláusula contratual que estipula prazo de trinta dias para a constituição da mora.



    III. Razões de decidir



    3. O bloqueio de recursos na conta única estadual pode comprometer a realização de despesas obrigatórias, incluindo repasses a Poderes e órgãos autônomos, caracterizando o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.



    4. As disposições contratuais que regem o negócio jurídico celebrado entre as partes prevê expressamente o prazo de 30 dias para constituição em mora do Estado após o adimplemento pela União, bem como a possibilidade de retenção repasses de FPE futuros, o que confere plausibilidade ao pedido de postergação do bloqueio.



    5. A interpretação contratual deve ser realizada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos arts. 113, § 1º, e 422 do Código Civil e no art. 805 do Código de Processo Civil.



    6. A execução imediata pela União, antes do decurso do prazo contratual de 30 dias, configura medida de cobrança do devedor por meio mais oneroso, com potencial de inviabilizar o cumprimento de despesas obrigatórias pelo Estado.



    7. O pedido de postergação até o repasse do FPE de 10 de agosto de 2025 não compromete os interesses da União e permite a reorganização fiscal do ente federado, atendendo à lógica do federalismo cooperativo.



    8. O precedente firmado no julgamento da ACO nº 3.705/RN, também envolvendo as mesmas partes e contrato, recomenda a manutenção da coerência jurisprudencial (CPC, art. 926) e autoriza solução similar em sede de cognição sumária.



    IV. Dispositivo



    9. Medida cautelar referendada.